Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA CONFIGURADA. IDENTIDADE DE OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, V, CPC, por verificar a ocorrência da coisa julgada. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta que a matéria em análise no presente caso se refere a fato novo não discutido em ação anterior, haja vista que o tema que se pretende debater diz respeito a uma cobrança efetuada pelas partes recorridas posteriormente ao pagamento das parcelas discutidas na ação anterior. Afirma que, na primeira ação, foi determinado que os encargos moratórios seriam devidos e que a taxa SAD seria ilegal, contudo, segundo o recorrente, apesar da quitação integral das parcelas, houve nova negativação do seu nome. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe enfatizar que a causa de pedir mencionada na inicial se baseia em um contrato de prestação de serviços cujo objeto é a compra de um sapato. A requerente alega que as requeridas, ora recorridas, prestaram os seus serviços de forma ineficiente, uma vez que, segundo a autora, não fizeram a cobrança das faturas no dia correto. Com fundamento nesta narrativa, a requerente requer a repetição do indébito e danos morais. Ocorre que tal matéria já foi objeto de análise no processo no 0740639-09.2017.8.07.0016. No referido processo, na fase recursal, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF proferiu acórdão no qual consta o seguinte trecho: “1 – Cartão de crédito. Pagamento de faturas com atraso. Os documentos juntados (ID. 2983948) demonstram que a autora realizou o pagamento das faturas do cartão de crédito com atraso. A alegação de que a data de vencimento pactuada entre as partes seria sempre dia 20 de cada mês não possui verossimilhança tampouco encontra respaldo em prova documental, que traz, de forma clara, a previsão do dia 10 de cada mês como data de vencimento das faturas. Logo, os pagamentos realizados em 19/05 e 26/06 relativos às faturas de maio e junho se deram com mora”. Portanto, considerando a identidade de objeto entre as ações, entende-se que os pedidos formulados na inicial estão cobertos pela coisa julgada.
4. Em relação às alegações da parte autora no recurso inominado interposto, deixa-se de analisá-las em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao da oportunidade. Na sistemática processual adotada pela legislação brasileira, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da petição inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. Verifica-se que a sentença se ateve às teses defendidas pela autora na inicial que, por sua vez, não fez, na oportunidade, qualquer menção à “cobrança efetuada pelas partes recorridas posteriormente ao pagamento das parcelas discutidas na ação anterior”, não sendo, portanto, objeto de análise da sentença.
6. Os limites da lide são fixados no momento da apresentação da petição inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC.
7. Recurso da parte autora conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.